Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-18.2013.8.11.0091
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000082-18.2013.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES - CPF: 788.664.809-91 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DOS ATOS QUE TRANSFERIRAM A PROPRIEDADE DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO À APELANTE – OUTORGA DE TÍTULO DEFINITIVO SEM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS E DA LEI Nº 8.666/93 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A outorga de imóvel público para a apelante no ano de 2004 não atende à legalidade, pois não cumpre os requisitos da autorização legislativa Municipal.

A expedição de nova outorga definitiva com alterações de dimensões, características e localização do imóvel, durante o mandato da apelante como prefeita municipal no ano de 2012, caracteriza nulidade diante da inobservância da legalidade.

Transferência de imóvel do Município que contraria a Lei 8.666/93.

Nulidade dos atos administrativos de outorga.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT nestes autos de Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Nova Monte Verde, a qual julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões recursais a Apelante afirma que conforme Título Definitivo nº. 779/2004, expedido pelo então Prefeito de Nova Monte Verde/MT, Geremias Bortolato, é proprietária e possuidora do Lote 12 da quadra 13, com área de 306,41m2 situado na Avenida Manoel R. de Souza, Centro, Município de Nova Monte Verde/MT, desde 2004, contudo, foi constatado pelo setor de Engenharia do Município que a metragem dos imóveis, objeto dos títulos definitivos expedidos, estavam divergentes em comparação feita com a metragem constantes nas respectivas matrículas dos imóveis, havendo necessidade de retificação.

Por tal razão, foi elaborado novo memorial descritivo em 20/03/2012, com as correções necessárias, conforme ART nº. 1342589, datada de 23/03/2012.

Alega que na condição de Chefe do Poder Executivo a época dos fatos, encaminhou projeto de lei para a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Monte Verde/MT, objetivando obter autorização para desafetação do referido imóvel, além de retificar o conteúdo do Título Definitivo nº. 779/2004, o que foi aprovado, dando origem a Lei Municipal nº. 556/2012, de 20/12/2012, pela qual o lote 12 da quadra 13 teve sua metragem, limites e confrontações retificadas pelo Título Definitivo nº. 1185/2012.

Aduz que este não foi o único imóvel do Núcleo Urbano do Município a seguir o mesmo trâmite de retificação em razão das divergências apresentadas nas metragens, limites e confrontações entre os títulos e a matrícula dos imóveis, citando outros casos.

Afirma que não houve conduta ilícita, lesão ao erário, tampouco enriquecimento ilícito e não foi comprovada a caracterização de dolo.

Sustenta que o julgamento foi realizado sob a ótica de inversão do ônus da prova e a conclusão do julgador é mera presunção, conduta vedada pelo inciso I do § 19 do Art. 17 da Lei nº. 8.429/92.

Sustenta que conforme o Tema 1.199 do STF é necessária a demonstração da má-fé e a intenção de lesar,

e o imóvel foi adquirido de boa-fé.

Requer a reforma da sentença, reconhecendo-se a inexistência de ato de improbidade administrativa para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões do Município apelado no Id 221764672, pugnando pelo desprovimento do recurso, pois a apelante não comprovou a legalidade da aquisição do imóvel.

Pleiteia condenação da apelada em honorários advocatícios de R$10.000,00.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 226787194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença de parcial procedência do pedido, anulando os atos administrativos, com a reversão do bem imóvel ao Município apelado.

O juízo de primeiro grau julgou a lide assinalando que:

“A requerida alegou inicialmente, que adquiriu o imóvel objeto do título definitivo ora atacado, no ano de 2004, pelo título 779/2004, concedido pelo então prefeito Geremias Bortolato.

De início já se destaca que Geremias Bortolato foi condenado por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da LIA, exatamente por venda ilegal de lotes públicos urbanos, por meio de leilões não autorizados (sentença de pág. 229-pdf).

Verifico também que o título definitivo 779/2004 (pág. 196-pdf), se refere a um lote urbano, nº 12, quadra 12, localizado na avenida Barão de Melgaço, s/n, centro, zona residencial do Loteamento Nova Monte Verde,

com dimensão de 262,69 m2, objeto do registro R-2, da Matrícula 12.196, Livro 2-BH.

Por sua vez, o lote ao qual a própria requerida, em sua gestão como prefeitura municipal se contemplou foi o do título definitivo 1185/2012, localizado no lote 12, quadra 13, localizado na Rua Manoel Rodrigues de Souza, s/n, ZONA COMERCIAL, do Loteamento Urbano Nova Monte Verde, com dimensão de 306,41 m2, objeto do registro R-2, da Matrícula 3868, Livro 2-S.

Portanto, ao meu sentir, a justificativa apresentada pela requerida, de que a desafetação da área, a realização de memorial descritivo atualizado para a correção de irregularidades, não merece prosperar, já que agiu com vontade livre e consciente, praticando atos irregulares para desoneração de área pertencente ao município (dolo), de forma arbitrária, causando dano ao erário.”

No recurso, a apelante afirma a inexistência de dolo, que era proprietária do imóvel desde 2004 e em 2012 foi constatado divergência de metragem e confrontações, o que foi corrigido pelo engenheiro do Município, retificando-se o título.

Na inicial, foi alegado que a apelante, como prefeita do Município, quando do encerramento de seu mandato, em 24/12/2012, expediu para si o Título Definitivo de nº 1.185/2012 referente ao lote de nº. 12 da quadra 13, com área de 306,41m2, situado na Av Manoel Rodrigues de Souza, Centro de Nova Monte Verde-MT e a nova gestão do Município ajuizou Ação de Exibição de Documentos para que a ex-gestora apresentasse os documentos que autorizaram a outorga definitiva do imóvel.

Narra a inicial que a outorga se fundamentou nas Leis Municipais 005/1993 e 149/1998, todavia, o imóvel pertence ao Município, pois a Lei 005/1993 dispõe que o imóvel não poderia ser objeto de outorga de título definitivo ou qualquer outra forma de documentação; que não foram respeitados requisitos legais para doação e que a ex-gestora doou o imóvel para si própria de forma irregular.

Na contestação a apelante alegou os mesmos fatos das razões recursais, de que o lote urbano lhe pertence desde 2004, conforme título 779/2004 e que quando era prefeita municipal detectou, pelo departamento de engenharia, discrepâncias entre o título e a matrícula, havendo necessidade de retificação, com elaboração de memorial descritivo e, como Chefe do Poder Executivo, encaminhou Projeto de Lei para o legislativo municipal, objetivando a desafetação do imóvel e a retificação do título 779/2004, o que foi aprovado, conforme as leis municipais já mencionadas no relatório.

Entretanto, a prova oral colhida pelo juízo de primeiro grau trouxe outras nuances

quanto à forma pela qual a apelante tornou-se proprietária do lote urbano, pois ressai dos depoimentos que teria sido o título de 2004 outorgado como suposto pagamento de serviços prestados pelo marido da apelante, que foi procurador municipal, contudo, não há qualquer prova nesse sentido.

Como pontuou o douto juízo na sentença, a própria apelante, em seu depoimento, não soube explicar a origem do primeiro título, no ano de 2004.

“Ouvida a requerida Beatriz de Fátima Sueck Lemes informou que em 2001 a 2004 estava fazendo faculdade em Cuiabá, e seu marido Eron adquiriu o terreno, que depois foi buscar para saber a origem da aquisição, viu que não foi feito por meio de leilão, que sabe que houve muitas irregularidade naquela época, com pagamento por meio de terreno com encontros de contas que não eram formalizados, que segundo o marido o que recebeu de acerto trabalhista adquiriu o terreno, que sabe que foram pagos serviços de obra de máquinas para abertura de máquinas por meio de terrenos, que depois viram que tinham vários títulos com divergência e que o seu também foi retificado. Que tem conhecimento da ação contra o ex-prefeito Geremias, que sabe que teve várias irregularidades. Que o ex-marido era advogado da prefeitura, que tem título desde 2004 mas não tem os comprovantes da aquisição, que tem conhecimento que o único terreno questionado foi o da depoente, que em 2012 houve a retificação de vários outros terrenos, mas não sabe se foram no mesmo momento, que a regularização foi feita no último ano.” .

As testemunhas arroladas também não esclareceram como a apelante obteve o título, conforme trecho da sentença:

“ A Testemunha Paulo Eugênio Marcílio, afirmou que era Presidente da Câmara na época, ano de 2002 a 2003, e que teve conhecimento dos fatos, que ouviu falar que o Dr. Eron, marido da requerida tinha haveres a receber da prefeitura, e com isso ele teria conseguido o terreno. Que na época isso era comum. Que acredita que o imóvel não foi adquirido na época do leilão, em que a própria testemunha teria arrematado dois terrenos. Em resposta ao MP

disse que o leilão não teve a ver com essas questões de encontro de contas por débitos de terceiros. Que era um terreno em triangula ao lado da câmara, que é baldio, sem construção. Que a testemunha entendeu que o terreno não foi leiloado no dia, e depois apareceu esse título definitivo através de encontro de contas, que o Eron prestava serviços como advogado da Prefeitura, que ele também foi advogado da Câmara.

Já a testemunha Adauto Moreira da Silva informou que no ano de 2004 era auxiliar da tesouraria, depois passou a ser fiscal da prefeitura na área de engenharia, que tem conhecimento de que um título de 262 metros e então sobrou um cantinho e deu 306 metros. Que ouviu falar que a aquisição do terreno foi um encontro de contas, que foi um boato, que adquiriu o terreno com esse crédito, que ouviu falar que da Beatriz também foi encontro de contas, que não sabe dizer porque o terreno do lado foi feito a retificação no título e o da requerida não, que no ano de 2012 era chefe de departamento, que a prefeitura tava devendo para o Bonan e passou o terreno, que não sabe como fazia a documentação, talvez Paulo Marcilho, Roberto Ceconello, que quando chegava para o depoente estava tudo pronto com matrícula, que o encontro de contas acontecia antes de chegar no depoente.”

Portanto, não era a apelante “legítima proprietária” do terreno desde 2004, sendo que a legalidade desta outorga não foi comprovada, tornando-se obscura a forma como obteve tal título.

Já o título expedido em 2012, com retificação, originou-se de iniciativa da própria apelante, como gestora Municipal, beneficiando a si própria com a outorga definitiva e área retificada.

A outorga definitiva feita pela apelante, em 2012, no final de sua gestão como prefeita municipal, beneficiando a si, não pode ser compreendida de outra forma senão a do juízo sentenciante, de que é irregular, causando lesão ao erário.

É de se ressaltar que até mesmo a localização do imóvel e o número da matrícula, na retificação promovida pela apelante em 2012, é diversa do título emitido em 2004, já que em 2004 tratava-se do Lote nº 12, quadra 12, localizado na avenida Barão de Melgaço, s/n, centro, zona residencial do Loteamento Nova Monte Verde,

com dimensão de 262,69 m2, objeto do registro R-2, da Matrícula 12.196, Livro 2-BH, e no título que a gestora municipal outorgou para si em 2012 consta Lote no lote 12, quadra 13, localizado na Rua Manoel Rodrigues de Souza, s/n, ZONA COMERCIAL, do Loteamento Urbano Nova Monte Verde, com dimensão de 306,41 m2, objeto do registro R-2, da Matrícula 3868, Livro 2-S.

Além disso, a outorga definitiva feita pela apelante para si mesma no ano de 2012, é fundamentada nas Leis Municipais nºs 005/1993 e 149/1998.

Entretanto, o primeiro dispositivo legal Municipal

(Lei 005/1993) estabelece que o Município fornecerá , através de regulamento próprio,

documentação legítima aos ocupantes de terrenos urbanos e chácaras e o segundo diploma legal ( Lei 149/1998) dispõe sobre autorização para expedição de documentação liberatória dos imóveis que na época haviam sido vendidos pela Imobiliária Nova Monte Verde.

A apelante não comprovou que era ocupante do terreno, pelo contrário, a documentação dos autos demonstra que se tratava de terreno desocupado, como também não há qualquer documento que comprove ter a apelante adquirido anteriormente da Imobiliária Monte Verde, aliás, admite a apelante que recebeu o título diretamente do Município, sem qualquer documentação anterior.

Não bastasse, a Lei de Licitações, nº 8.666/93, elenca requisitos para alienação de bens públicos, conforme art. 17:

Art. 17.

A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;

(Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo;

(Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

(Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; e

(Redação dada pela Lei nº 13.465, 2017)

(...)

§ 1o

Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.

§ 2o A Administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, quando o uso destinar-se:

(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II - a pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009;

(Redação dada pela Lei nº 13.465, 2017)”

No caso em tela, não foi demonstrado o interesse público, é incontroverso que se tratou de imóvel sem ocupação, bem como o título expedido em 2012 qualifica como imóvel em zona comercial, mas cuja metragem é superior a 250m2, além de não ter havido apresentação de programa de regularização fundiária; não houve avaliação do imóvel.

Assim, a

transferência do imóvel do patrimônio Público para o patrimônio particular da apelante ocorreu sem observância dos requisitos legais e a nova transferência, com dimensões retificadas, quando a apelante era a prefeita municipal, de igual forma não seguiu os ditames legais para a desafetação do patrimônio público.

Com isso, devem ser desconstituídos os atos administrativos que transferiram o imóvel público para a apelante.

Neste ponto, destaca-se trecho do parecer do douto Procurador de Justiça:

“...

Das informações encadernadas, destaca-se que a recorrente Beatriz de Fatima Sueck Lemes, enquanto ocupava o cargo de prefeita do Município de Nova Monte Verde, se beneficiou por meio de ato legislativo que lhe concedeu a regularização definitiva de imóvel, emitindo novo título (1.185/2012), com maiores dimensões, localização diversa e desafetado.

Os elementos indicam que imóvel de título 779/2004 foi transferido à apelante pelo seu ex-cônjuge, que na época ocupava o cargo de procurador do município. Este, por sua vez, teria recebido o bem na gestão do prefeito Geremias Bortolato por meio de outorga de título, de forma irregular, uma vez que não existiam documentos comprovando a prévia ocupação da área e sem o devido procedimento de desafetação.

...

No caso em análise, a Lei Municipal nº 556/2012 de iniciativa da alcaide, além de dar ares de legalidade na outorga e desafetar o bem, retificou a área inicialmente constante no Título Definitivo de nº 779/2004.

(...)

Apesar da recorrente alegar que o imóvel é fruto de contraprestação realizada anteriormente entre a gestão de Geremias e seu ex-cônjuge, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Não apresentou ao processo documentos que atestassem os fatos defendidos.

O último ato normativo foi editado com um único propósito: regularizar a outorga de título definitivo que foi concedida no ano de 2004 sem o preenchimento dos requisitos necessários previstos previamente nas Leis Municipais nºs 005/93 e 149/98 e ampliar a área da localização do imóvel em favor da recorrente.

Como se vê, resta claro que os atos normativos contrariam os referidos diplomas legais e por isso devem ser desconstituídos.

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade”.

Por fim, é preciso esclarecer que a sentença não condenou a apelante por ato de improbidade com aplicação das sanções do art. 12 da LIA, conforme foi requerido na inicial.

Houve apenas o acolhimento parcial do pedido, com a declaração de nulidade dos atos administrativos, estando demonstrado que a transferência da propriedade do bem público municipal ocorreu de forma ilegal.

Quanto ao pedido nas contrarrazões do recurso do Município, de condenação da apelante em honorários advocatícios, inexiste condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, conforme Lei 7347/85, tampouco na Ação de Improbidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé, sendo certo que o referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1892244 SP 2020/0219379-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO FRAUDULANTO DE TRIBUTOS. ENVOLVIMENTO DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PRELIMINARES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DA ÇÃO, PROSSUPOSTOS PROCESSUAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. ATO DE IMPROBIDADE QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MPF. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

9. O Ministério Público, nos institutos da ação popular e da ação civil pública, não deve pagar honorários de advogado, a menos que seja condenado por litigância de má-fé (Lei 7.347/85, art. 18). Por simetria, também não é cabível a condenação dos requeridos em verba honorária na hipótese de procedência da ação de improbidade 0000175-76.2012.4.01.3308 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL GUILHERME MENDONÇA DOEHLER (CONV.), TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de 24/02/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024